Tribunal: STF
Processo: ARE 1460909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPUTAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CERCEAMENTO À PROVA NÃO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Não há cerceamento do direito à prova por falta de oportunização à produção probatória, quando expressamente intimadas as partes para tal finalidade, com deferimento parcial do pleito de juntada de documentos.



    2. Inocorrência de prescrição, suspensa com a abertura do Processo Administrativo até a prolação de decisão final pela autoridade competente. (art. 184, §3º, da Lei Municipal nº 3.871/011). Inocorrência no caso concreto.



    3. A instauração de novo Processo Administrativo, arquivado justamente em razão do PAD que originou a presente Ação Monitória não permite o reconhecimento da perda de objeto desta.



    4. Havendo suficiente prova escrita de dívida, inclusive reconhecida pelo servidor que pugnou pelo parcelamento administrativo dela, se afigura adequada a seara monitória (art. 700 do CPC). APELAÇÃO IMPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Finalmente, em relação à alegação de inadequação da via eleita, como bem observado pelo Ministério Público, no parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Felipe Brack, cujas razões agrego ao decidir:



    Ocorre que, após esses encerramentos, o servidor apresentou dois pedidos administrativos de parcelamento da dívida, o que representa concordância com a responsabilidade que lhe foi imputada.



    O primeiro pedido foi endereçado ao Diretor Presidente do DEMEI, em 19/03/2014, que admitiu o adimplemento da dívida em 25 parcelas, em 18/12/2014 (Evento 2 - INIC E DOCS1, fls. 49/52).



    Posteriormente, alegando ter contraído outras dívidas, encaminhou pedido ao Prefeito Municipal, em janeiro de 2015, a despeito da autonomia administrativa que detém o DEMEI5 , para parcelamento em 100 vezes, tendo sido autorizado o pagamento em 80 parcelas mensais, mediante desconto em folha (Evento 2 - INIC E DOCS1, fls. 53/54).



    Não bastasse esse comportamento na via administrativa, ainda foi ajuizada, em março de 2016, ação judicial de consignação em pagamento, para que fosse realizado o desconto em folha das parcelas deferidas pelo Prefeito Municipal (Evento 2 - RÉPLICA4, fls. 22/30). O processo foi extinto, sem resolução do mérito, a pedido do próprio autor (Evento 2 - RÉPLICA4, fl. 54).



    Dessa forma, a conduta adotada pelo servidor, tanto na via administrativa, como na judicial, revela que o mesmo assumiu a responsabilidade pelas falhas no desempenho da sua função, que culminaram na aplicação de multas ao DEMEI, bem como tem a clara intenção de ressarcir os prejuízos causados, equivalente aos valores já apontados.



    Ademais, o vindicado procedimento especial se presta, conforme se depreende das próprias razões recursais, à apuração do quantum debeatur, mediante incidência de juros e correção monetária, o que já foi realizado pelo autor da presente ação monitória quando do seu ajuizamento, (Evento 2 - INIC E DOCS1, fl. 56), o que não foi objeto de impugnação específica.



    Nesse contexto, há prova escrita suficiente ensejando a cobrança dos valores pretendidos na demanda, nos termos do art. 700, do CPC."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente